Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710896-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NADSON DA SILVA CASTRO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Em atenção ao despacho ID 70085586, o agravante juntou a petição ID 70107159 e o comprovante de pagamento ID 70106103. Ocorre que o mencionado comprovante não prova o pagamento do preparo do presente recurso, pois o valor indicado não corresponde àquele referente ao agravo de instrumento. Além disso, a parte não juntou a guia do preparo, como determinado outrora. Diante desse panorama, intime-se novamente o agravante para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição deste recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator